Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715387-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO LEANDRO DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: EAGLE TOP CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA DESPACHO O recorrente, ID 49594186, requereu o encaminhamento dos autos à Vara de Origem. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado do Acórdão 1729820, ID 49234712 Após, remetam-se os autos à Vara de Origem. I. Brasília, 3 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito